Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL. RE 593.818/SC. PENA DE MULTA. MAJORAÇÃO NA MESMA FRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Tese firmada pelo STF no julgamento do RE 593.818/SC.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, aplicando-se a mesma fração de aumento.

3. Apelação conhecida e desprovida.